Tribunal: TJMT
Processo: 1023631-04.2022.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-03
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1023631-04.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JULIANA BARRETO SOARES - CPF: 051.773.551-28 (RECORRENTE), LINIKER VICTOR VAZ DA SILVA - CPF: 022.104.591-09 (ADVOGADO), DARLLYN KARINE COSTA DAS CHAGAS - CPF: 048.592.951-10 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1023631-04.2022.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Juliana Barreto Soares

Recorrido(s):

VRG Linhas Aéreas S.A.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

03 de março de 2023.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DO VOO. ALEGAÇÃO DE ALTO ÍNDICE DE TRÁFEGO NA MALHA AEROVIÁRIA. CASO FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ATRASO DE APROXIMADAMENTE DEZ HORAS PARA CHEGAR AO DESTINO FINAL EM RELAÇÃO AO VOO PREVIAMENTE CONTRATADO. DANO MATERIAL DEVIDO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

A ocorrência
de alto índice de tráfego na malha aeroviária
, que resultou no cancelamento do voo contratado pela consumidora, sendo esta realocado em outro voo que ocasionou um atraso da chegada ao seu destino final de aproximadamente 10 horas com relação ao voo original, configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indeniza a título de dano moral, em razão dos transtornos e aborrecimentos sofridos.

Majora-se o valor da indenização se fixado fora dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

Se restou demonstrada a prova do prejuízo material, concernente a aquisição de alimentação pelo período de espera para embarque em novo voo, devida é a indenização por dano material.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Pelo exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão deduzida na Inicial para condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais à parte requerente no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC desde a prolação desta sentença e acrescidos de juros simples de 1% (um por cento) ao mês, calculados desde a data de citação. Sem custas e honorários advocatícios (art. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95)..

No presente caso, alega a autora que adquiriu passagem aérea com destino ao Rio de Janeiro/RJ, com saída no dia 24.02.2022 as 04h50min, com conexão no aeroporto de São Paulo/SP, e chegada ao seu destino final no mesmo dia as 10h00min. Ocorre que no momento do embarque seu voo foi cancelado e após horas na tentativa de ser reacomodada em outro voo, a cia aérea lhe realocou em voo operado pela Azul Linhas Aéreas, com saída de Cuiabá as 10h35min, conexão no aeroporto de Belo Horizonte/BH, chegada ao Rio de Janeiro/RJ, as 20h35min, ou seja, um atraso de aproximadamente dez horas.

A reclamada afirma que o atraso foi em decorrência de alto índice de tráfego na malha aeroviária, portanto, restou incontroverso nos autos que ocorreu o atraso no voo da parte autora, bem como as provas colacionadas na petição inicial demonstram claramente o atraso alegado.

Deve ser observado que intenso tráfego aéreo não possui o condão de afastar o dever de indenizar, pois configura fortuito interno, inerente à atividade empresarial desempenhada.

Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor
“o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos”
.

O referido artigo atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor. Assim, entendo que os fatos descritos neste feito geram direito a indenização por dano moral, em razão dos transtornos, cansaço, frustração e desconforto, sofridos, uma vez que foram surpreendidos com a deficiente prestação de serviço.

Com relação ao
quantum
indenizatório, entendo que o valor fixado pelo juiz prolator da sentença deve ser majorado, por não estar adstrito aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, posto que arbitrado em valor incompatível com a lesão experimentada pela vítima.

Quanto ao prejuízo material, verifico que a consumidora teve que aguardar no aeroporto até conseguir embarcar em novo voo, sendo comprovado os gastos com alimentação, café da manhã, almoço e jantar no aeroporto de Belo Horizonte, gastos estes que totalizam o importe de R$ 151,01, conforme comprovantes juntados na petição inicial, assim, deve ser restituído os valores a consumidora.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
e
majoro
o valor da condenação a título de dano moral para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), bem como e

condeno a Reclamada a reembolsar a Reclamante o valor de R$ 151,00, a título de dano material, corrigido pelo INPC a partir da data do desembolso e juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2023